Tribunal: TJMT
Processo: 1045548-27.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1045548-27.2020.8.11.0041
APELANTES: GILSON WANDERLEY PREGELY e JULIANE CRISTINA COLLA BOGDANOVICZ
APELADOS: SPE EDIFÍCIO AMADEUS COMMERCE LTDA - EMPRESA COMPONENTE DO GRUPO FAROL – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTROS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – ART. 49 DA LEI No 11.101/2005 – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO CONTRA COOBRIGADOS NÃO SUBMETIDOS AO PLANO RECUPERACIONAL – ART. 49, §1o, DA LRF E SÚMULA 581 DO STJ – NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS PEDIDOS DE PENHORA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É válida a extinção do cumprimento de sentença em relação à empresa em recuperação judicial, quando o crédito executado tem natureza concursal, por ser oriundo de relação obrigacional anterior ao pedido de recuperação, devendo ser habilitado no juízo universal (art. 49 da Lei no 11.101/2005).
Entretanto, a suspensão dos atos executivos não alcança coobrigados não abrangidos pelo plano de recuperação, a exemplo de sócios e demais corresponsáveis solidários, conforme expressamente assegurado pelo art. 49, §1o, da LRF e pela Súmula 581 do STJ.
Assim, é de rigor o prosseguimento da execução exclusivamente em face dos coobrigados não submetidos à recuperação, devendo o juízo de origem apreciar os pedidos de penhora e outras medidas executivas ali formuladas, em respeito aos princípios da efetividade da jurisdição e da inafastabilidade do controle judicial (art. 5o, XXXV, da CF/88).
Recurso provido em parte e sentença reformada em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045548-27.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILSON WANDERLEY PREGELY - CPF: 875.820.901-87 (APELANTE), EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - CPF: 817.676.411-68 (ADVOGADO), JULIANE CRISTINA COLLA BOGDANOVICZ - CPF: 006.455.001-00 (APELANTE), DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM - CPF: 714.056.071-49 (APELADO), FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.784.413/0001-65 (APELADO), CONSTRUTORA ATHOS S.A. - CNPJ: 12.986.862/0001-14 (APELADO), EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA - CNPJ: 13.822.421/0001-40 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – ART. 49 DA LEI No 11.101/2005 – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO CONTRA COOBRIGADOS NÃO SUBMETIDOS AO PLANO RECUPERACIONAL – ART. 49, §1o, DA LRF E SÚMULA 581 DO STJ – NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS PEDIDOS DE PENHORA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É válida a extinção do cumprimento de sentença em relação à empresa em recuperação judicial, quando o crédito executado tem natureza concursal, por ser oriundo de relação obrigacional anterior ao pedido de recuperação, devendo ser habilitado no juízo universal (art. 49 da Lei no 11.101/2005).

Entretanto, a suspensão dos atos executivos não alcança coobrigados não abrangidos pelo plano de recuperação, a exemplo de sócios e demais corresponsáveis solidários, conforme expressamente assegurado pelo art. 49, §1o, da LRF e pela Súmula 581 do STJ.

Assim, é de rigor o prosseguimento da execução exclusivamente em face dos coobrigados não submetidos à recuperação, devendo o juízo de origem apreciar os pedidos de penhora e outras medidas executivas ali formuladas, em respeito aos princípios da efetividade da jurisdição e da inafastabilidade do controle judicial (art. 5o, XXXV, da CF/88).

Recurso provido em parte e sentença reformada em parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1045548-27.2020.8.11.0041

APELANTES:

GILSON WANDERLEY PREGELY e JULIANE CRISTINA COLLA BOGDANOVICZ

APELADOS:

SPE EDIFÍCIO AMADEUS COMMERCE LTDA - EMPRESA COMPONENTE DO GRUPO FAROL – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GILSON WANDERLEY PREGELY
e
JULIANE CRISTINA COLLA BOGDANOVICZ
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Yale Sabo Mendes
, o qual, nos autos do Cumprimento de Sentença processo originário número 1045548-27.2020.8.11.0041,
“nos termos do artigo 6o, caput, e 99, V, da Lei 11.101/2005 e em consonância com as diretrizes traçadas pelo Entendimento do Superior Tribunal de Justiça”
, julgou extinto o cumprimento de sentença, determinando a expedição de certidão de crédito em favor da parte exequente para fins de habilitação no Processo de Recuperação Judicial número 1043494-88.2020.8.11.0041.

Nas razões do apelo Id. 262286303 a parte apelante aduz a incorreção da sentença recorrida, aos argumentos, em suma, de que o juízo
“desconsidera o direito do Exequente de buscar meios efetivos para a satisfação da dívida, especialmente frente à 5 ausência de alternativas de penhora efetivas e em razão do valor substancial do crédito em questão, já que o crédito excede R$ 498.000,00”
(sic).

Diz ser
“equivocado o entendimento de que a recuperação judicial da Executada SPE Edifício Amadeus Commerce Ltda enseja a suspensão da execução também contra os demais coobrigados”
, sendo
“que outras partes, como a Construtora Athos S.A. e o sócio Domingos Menezes Filgueira Moussalem, não se encontram em recuperação judicial, e contra eles o cumprimento de sentença deve prosseguir até a satisfação integral da dívida”
de tal modo que impõe-se
“a continuidade da execução contra todos os demais coobrigados, garantindo-se assim os meios legais para a recuperação do crédito extraconcursal”
(sic).

Sustenta que “
visando a eficácia da execução, solicitou a penhora de numerários de diversas empresas nas quais o devedor Domingos Menezes Filgueira Moussalem figura como sócio administrador”
, sendo que
“esses requerimentos importantíssimos para a efetividade da prestação jurisdicional foram ignorados sem a devida análise ou justificativa pela sentença”
(sic), o que substancia erro material e impõe a reforma do édito.

Reitera
“pedido de penhora de numerários, contas correntes e aplicações financeiras do grupo econômico e da pessoa física Domingos Menezes Filgueira Moussalem (CPF: 714.056.071-49) e das demais empresas coobrigadas listadas, considerando-se que o valor devido permanece não satisfeito e que tal medida é essencial para o êxito da execução”
(sic).

Afirma que a
“conduta do Executado ao tentar se ocultar da oficial de justiça, comportamento que evidencia tentativa de frustrar a execução”
,

sendo que tal
“evidencia má-fé e deve ser considerada para fins de garantir a aplicação das medidas necessárias para a efetiva recuperação do crédito”
(sic).

Complementa que
“o crédito dos apelantes é extraconcursal, pois seu fato gerador é anterior ao deferimento da recuperação judicial da Executada, datado de 25/09/2020”
(sic).

Pede
“o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença de cumprimento, determinando: - o prosseguimento da execução contra os demais coobrigados não incluídos na recuperação judicial; - a penhora de bens que guarneçam o imóvel do executado/apelado; - o deferimento dos pedidos de penhora de numerários e, se infrutíferos, das quotas sociais das empresas especificadas; - a penhora de numerários e aplicações financeiras de todos os executados; - a condenação dos Executados em custas e honorários advocatícios; - a inscrição dos coobrigado em cadastros de restrição de crédito”
(sic).

Contrarrazões no Id. 262286307 rebatendo os argumentos do apelo e aduzindo, em suma, a correção da sentença proferida, em razão da recuperação judicial existente, cujo plano recuperacional foi homologado em 08/07/2024, sendo o crédito concursal, na medida em que constituído antes da recuperação judicial.

Assevera que
“existindo um processo recuperacional, a livre disposição pela devedora de seu acervo patrimonial, para pagamento de créditos individuais sujeitos ao plano, a enquadraria no artigo 172 da LRF, já que estaria beneficiando o exequente em face dos demais credores que deram a sua cota de sacrifício pela recuperação judicial da executada”
, além de que
“a afirmação, leviana, das Apelantes de que os Réus/Apelados estão movimentando valores, não prospera, pois, como sabido, os bens das empresas estão à disposição da Recuperação Judicial e, se em algum momento, tivessem agido de maneira fraudulenta é certo que o plano recuperacional seria indeferido e o processo de recuperação seria convertido em falência”
(sic). Pede que seja desprovido o apelo.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 262440294.

No parecer Id. 273715391 a Procuradora de Justiça
Elisamara Sigles Vodonós Portela

“opina pelo parcial provimento da apelação, para que seja reformada a sentença nos seguintes termos: a) manutenção da extinção do cumprimento de sentença em relação à SPE Edifício Amadeus Commerce Ltda, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005; b) prosseguimento da execução contra os coobrigados não submetidos à recuperação judicial, conforme artigo 49, §1o, da Lei 11.101/2005”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Gilson Wanderley Pregely e Juliane Cristina Colla Bogdanovicz contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do cumprimento de sentença (processo originário no. 1045548-27.2020.8.11.0041), declarou extinta a execução com base nos arts. 6o,
caput
, e 99, V, da Lei no. 11.101/2005, determinando a expedição de certidão de crédito para fins de habilitação no processo de recuperação judicial da empresa executada.

Os apelantes sustentam, em síntese, que: a sentença desconsidera o direito à satisfação do crédito de valor elevado, especialmente frente à ausência de bens penhoráveis a recuperação judicial da SPE Edifício Amadeus Commerce Ltda. não suspende a execução contra coobrigados não abrangidos pelo processo recuperacional, como a Construtora Athos S.A. e o sócio Domingos Menezes Filgueira Moussalem, contra os quais a execução deveria prosseguir; há necessidade de penhora de ativos financeiros vinculados aos coobrigados e no prosseguimento da execução extraconcursal.

Eis o teor da sentença recorrida na parte que interesse a análise da insurgência recursal:

“
PJE No

1045548-27.2020.8.11.0041 (P)

VISTOS,

INDEFIRO o pedido de penhora dos veículos indicados pelo Exequente no id. 163197397 pois em consulta ao
sistema RENAJUD estes já possuem outras constrições judiciais, razão pela qual entendo que não trarão qualquer utilidade à presente execução.

Pelas mesmas razões,
INDEFIRO o pedido de penhora de bens na residência do Executado já que terá pouco ou nenhum efeito para satisfação da execução.

Isso porque, não se mostra crível e muito menos provável a existência de bens diversos e de alto valor na residência do Executado capazes de satisfazer a execução ou mesmo alcançar monta considerável do crédito perseguido pelo Credor, que já ultrapassa a quantia de R$ 498.000,00 (quatrocentos e noventa e oito mil reais).

No ponto,
relevante salientar que os bens móveis que guarnecem a residência e que sejam suscetíveis de penhora são os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns do dia a dia, isto por força do que dispõe o art. 833, inciso II do CPC e parágrafo único, do art. 1o da Lei 8.009/90,
hipótese tal que
se mostra pouco ou nada provável no caso dos autos, e dificulta ainda mais o ato de constrição para que atinja parte monta relevante do crédito, tornando inviável qualquer diligência neste sentido.

Por outro lado,
a parte Executada SPE EDIFÍCIO AMADEUS COMMERCE LTDA - EMPRESA COMPONENTE DO GRUPO FAROL, informou no id. 168249243 que está em processo de recuperação judicial em trâmite na 1a Vara de Recuperação Judicial desta Comarca, sob o no 1043494-88.2020.8.11.0041.

O deferimento do pedido de recuperação judicial da empresa Executada ocorreu na data de
25/09/2020 (id.

168249256).

Cumpre referir que diante da existência de divergência jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, ensejou a afetação do Recurso Especial 1840531/RS à sistemática dos recursos repetitivos para definir
se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece
.

Em decisão proferida em 09/12/2020, com publicação em 17/12/2020 da Relatoria do Exmo. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
a questão foi pacificada, tendo a referida Corte decidido que a existência do crédito deve levar em conta a relação jurídica que o originou e, portanto, considera-se existente o crédito para fins do art. 49 da Lei 11.101/2005, levando-se em conta a data do fato gerador.

Com isso, o entendimento que prevaleceu é no sentido de que
o título judicial somente reconhece um crédito que já existe desde o seu fato gerador, consubstanciado na data da fonte da obrigação, independentemente da data da decisão judicial que o reconhece ou de seu trânsito em julgado.

Portanto, nos termos do art. 927, III do CPC que estabelece impõe o dever de observância dos acórdãos proferidos pelos Tribunais Superiores em sede de recurso repetitivo, adota-se para a presente decisão o entendimento esposado na referida tese.

A par disso, considerando que na hipótese vertente,
o fato gerador da obrigação que deu ensejo ao crédito objeto do presente cumprimento de sentença é ANTERIOR ao pedido de Recuperação Judicial da parte Executada
,
porquanto decorrente de demanda distribuída em 16/09/2022, impõe-se o reconhecimento da sua natureza concursal, e, por conseguinte, deve ser submetido ao plano recuperacional.

Desse modo, outro caminho não há senão a extinção do presente feito, valendo ressalvar quanto à ausência de prejuízo ao credor que provavelmente receberá de forma mais célere dentro do processo de recuperação judicial, ante as dificuldades que encontrará na constrição de bens diretamente neste processo.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 6o, caput, e 99, V, da Lei 11.101/2005 e em consonância com as diretrizes traçadas pelo Entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
JULGO EXTINTO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, devendo a parte Exequente promover a habilitação de seu crédito nos autos da recuperação judicial.

EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO
EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE
PARA FINS ESPECIFICOS DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, devendo ser observado
o Artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, quanto a atualização dos
créditos concursais, in verbis:

ART. 9.o: A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA PELO CREDOR NOS TERMOS DO ART. 7 O, §1.o , DESTA LEI DEVERÁ CONTER:

(...)

II – O VALOR DO CRÉDITO, ATUALIZADO ATÉ A DATA DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA OU DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SUA ORIGEM E CLASSIFICAÇÃO;

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito”

Pois bem.

O presente recurso de apelação insurge-se contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença promovido pelos apelantes em face da empresa SPE Edifício Amadeus Commerce Ltda. e de seus coobrigados, determinando a expedição de certidão de crédito para fins de habilitação no juízo universal da recuperação judicial.

A controvérsia central posta à apreciação desta Corte reside em verificar a extensão dos efeitos do deferimento da recuperação judicial quanto à possibilidade ou não de prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos coobrigados solidários da recuperanda.

Inicialmente, impende reconhecer, com base na moldura fática e jurídica dos autos, que o crédito exequendo possui natureza concursal, uma vez que decorre de obrigação constituída em momento anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial da empresa SPE Edifício Amadeus Commerce Ltda., protocolizado em 25 de setembro de 2020. Tal constatação atrai, de forma direta, a incidência do artigo 49 da Lei no. 11.101/2005, que assim dispõe:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Com efeito, no caso em análise, o fato gerador da obrigação que deu ensejo ao crédito objeto do presente cumprimento de sentença é
ANTERIOR
ao pedido de Recuperação Judicial da parte Executada, porquanto decorrente de demanda distribuída em
16/09/2022
, impõe-se o reconhecimento da sua natureza concursal, e, por conseguinte, deve ser submetido ao plano recuperacional.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento de que o crédito dos apelantes, por ter sido constituído antes do pedido recuperacional, encontra-se submetido aos efeitos do plano de soerguimento, devendo ser habilitado no quadro geral de credores da empresa recuperanda, o que justifica a extinção da execução no tocante à SPE Edifício Amadeus Commerce Ltda.

Não obstante, pende a controvérsia acerca da possibilidade de a execução prosseguir em face dos demais coobrigados solidários, os quais não se encontram abrangidos pelo processo de recuperação judicial.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recuperação judicial produz efeitos apenas em relação à empresa recuperanda, não atingindo os coobrigados, fiadores e demais responsáveis solidários. Trata-se de orientação consolidada por meio da Súmula no. 581 do STJ, que estabelece:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Tal entendimento decorre da literalidade do §1o do art. 49 da Lei de Recuperação e Falência, ao dispor expressamente que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam us direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

A norma é inequívoca ao preservar a prerrogativa do credor de continuar buscando a satisfação do seu crédito em face de terceiros responsáveis pela dívida, desde que estes não estejam sujeitos à recuperação judicial.

Portanto, de interpretação sistemática da Lei no. 11.101/2005, aliada ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), tem-se conclusão lógica de que o deferimento da recuperação judicial não pode operar como causa de suspensão universal da execução, especialmente quando existam litisconsortes passivos não protegidos pelo juízo recuperacional.

De fato, no caso dos autos, os coobrigados Construtora Athos S/A e Domingos Menezes Filgueira Moussalem não estão sujeitos ao plano de recuperação da empresa SPE Edifício Amadeus Commerce Ltda., razão pela qual a execução deve prosseguir exclusivamente contra tais corresponsáveis, sob pena de indevida ampliação dos efeitos da recuperação judicial, com prejuízo inaceitável à pretensão executiva dos credores à revelia do que expressamente dispõe o art. 49, § 1° da Lei n°. 11.101/2005.

Neste sentido ensina Fabio Ulhoa Coelho:

"Os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado"
(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 2a edição, Saraiva, 2005, p. 170)

A propósito, é este o iterativo entendimento desta Câmara Julgadora:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO MONITÓRIA POR PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DE APROVAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO MONITÓRIA AJUIZADA TAMBÉM CONTRA SÓCIAS COOBRIGADAS POR FORÇA DE CONTRATO FIRMADO – LEGÍTIMA PRETENSÃO MONITÓRIA CONTRA ELAS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DE AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL – SÚMULA 581 DO STJ E DO DISPOSTO NO ART. 49, § 1° DA LEI N° 11.101/2005 – INEXISTENTE DUPLICIDADE DE COBRANÇA E/OU POSSÍVEL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – APELO ADESIVO PROVIDO – PREJUDICADO APELO PRINCIPAL – SENTENÇA CASSADA – DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. Na impugnação aos embargos monitórios a parte autora recorrente Flytour pugna expressamente pelo “prosseguimento da ação em relação aos 3 demandados”, pleito do qual se extrai existente insurgência prévia contra à pretensa extinção, posteriormente reconhecida em sentença e agora impugnada de forma fundamentada. A tese da apelante tem lastro na Súmula 581 do STJ, sendo, portanto, de observância obrigatória por qualquer juiz, na forma do art. 927, IV do CPC. Rejeitada a preliminar contrarrecursal de supressão de instância. A demanda não foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica CAIMAN ECOTURISMO LTDA., agraciada pela recuperação judicial, mas também contra as codevedoras ODETE GADENZ e FERNANDA GADENZ MOZER, as quais assumiram contratualmente obrigações solidárias, na forma prevista no item 12.3 do contrato. Há obrigação solidária firmada pelas também requeridas ODETE GADENZ e FERNANDA GADENZ MOZER na forma do instrumento contratual, o que justifica e legitima o ajuizamento da pretensão monitória também contra elas. Descabida a extinção da pretensão monitória, isso porque somente a devedora principal está submetida à recuperação judicial.
É iterativo o entendimento da Colenda 3a Câmara de Direito Privado no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”.
O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implica, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da pretensão monitória que busca o reconhecimento da dívida assumida pelas coobrigadas.
Há entendimento pacifico do STJ disposto na Súmula 581 do STJ, no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 ao dispor que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. Mesmo que haja novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, tal aspecto não contempla os demais devedores coobrigados em face da autonomia substancial da garantia, de modo que a pretensão de reconhecimento do crédito deve prosseguir. Também não há que se falar em duplicidade de cobrança e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão executiva.
Impõe-se provimento do apelo adesivo para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da pretensão monitória contra os codevedores na origem, apenas suspendendo-se o trâmite em relação ao devedor principal. Com o imperativo prosseguimento do feito na origem, prejudicada a análise do apelo principal, cuja discussão era restrita aos consectários e causalidade processual. Apelo adesivo provido para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da pretensão monitória contra os codevedores na origem, apenas suspendendo-se o trâmite em relação ao devedor principal. Prejudicado apelo principal.”
(N.U 1006584-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 16/06/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR PRINCIPAL – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS – DESCABIMENTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)
. Conforme
a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição
.
Não verificada a anuência da instituição financeira à disposição do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda executiva, pois a teor da Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
É vedada a cumulação da comissão de permanência, com as taxas moratórias, devendo incidir apenas estas últimas taxas, por serem ambas cobranças exercidas no período de inadimplência. Recurso desprovido.”
(N.U 0003955-21.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – OPONIBILIDADE AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR – ART. 49, §1o, 50, §1o, E 59 DA LEI No 11.101/05 – INEFICÁCIA PERANTE O CREDOR QUE SE OPÔS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.794.209/SP, firmou entendimento no sentido que a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizerem presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição e que a anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. Pela natureza da garantia prestada por terceiro, esta não se inclui, por regra, no plano de recuperação judicial, por se tratar de obrigação independente da obrigação pessoal.

Conforme Súmula 581 do STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

A anuência do credor de garantia real ou fidejussória é indispensável para que o plano de recuperação judicial possa estabelecer a supressão, substituição ou novação da respectiva cláusula. Se houver oposição expressa do credor antes de aprovação do plano, impõe-se o reconhecimento da ineficácia da cláusula, somente perante a este credor
.”
(N.U 1025596-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024) (destaquei)

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença, para que o cumprimento de sentença prossiga em face dos coobrigados solidários não submetidos à recuperação judicial, com a consequente análise, pelo juízo de origem, dos pedidos de penhora de bens, ativos financeiros e demais medidas constritivas formuladas pelos apelantes.

De mais a mais, importa destacar que o juízo
a quo
não apreciou devidamente os pedidos de constrição patrimonial formulados em relação aos coobrigados, o que configura omissão relevante a ser sanada, sobretudo diante das alegações de movimentações financeiras e tentativa de ocultação de bens por parte de Domingos Menezes Filgueira Moussalem.

Corroborando tal assertiva, o art. 789 do CPC estabelece que
“o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações”
, excetuadas as hipóteses legais.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo interposto, para reformar a sentença recorrida nos seguintes termos: a) mantém-se a extinção do cumprimento de sentença em relação à SPE Edifício Amadeus Commerce Ltda., em razão de o crédito ser concursal, nos termos do artigo 49 da Lei no. 11.101/2005; b) determina-se o prosseguimento da execução contra os coobrigados não submetidos à recuperação judicial, com fundamento no artigo 49, §1o, da Lei no. 11.101/2005 e na Súmula 581 do STJ; c) determina-se o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que analise devidamente os pedidos de penhora e demais medidas constritivas dirigidas aos coobrigados, viabilizando-se, assim, a efetiva tutela jurisdicional do crédito reconhecido por sentença judicial transitada em julgado.

Sem majoração de honorários, porque não fixados na origem e porque a execução deve prosseguir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025